Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-67.2022.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HINGRIDY APARECIDA RODRIGUES - CPF: 019.120.401-31 (RECORRENTE), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002432-67.2022.8.11.0051

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente:

HINGRIDY APARECIDA RODRIGUES

Recorrido (s):

ÁGUAS DE CAMPO VERDE S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. LOCATÁRIA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DÉBITO DE CONSUMO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL
.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente postula indenização por danos morais, em razão de suposta interrupção no fornecimento de água em seu imóvel.

2.
In casu,
como é sabido, os débitos relacionados ao consumo de água resultam de obrigação de natureza pessoal, não possuindo o caráter propter rem, uma vez que não vinculados à titularidade da coisa, mas ao efetivo usuário do serviço.

3.

De modo que a legitimidade ativa para discutir questões pertinentes ao contrato de abastecimento de água não está vinculada à titularidade do bem, mas à pessoa que utilizou, de fato, o serviço oferecido pela concessionária, podendo-se concluir que o locatário é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda.

4.

Sentença prolatada, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa dos Recorrentes.

5.

A extinção prematura do feito por ilegitimidade ativa implica em cerceamento de defesa, de modo que deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos para prosseguimento do feito, com a prolação de nova sentença.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos, a qual reconheceu a ilegitimidade ativa da parte e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença deve ser anulada.

De fato, tenho que assiste razão a Recorrente, na medida em que comprovou que é usuária do hidrômetro de matrícula no 38680-4, por meio do contrato de aluguel juntado em ID. 155025178.

In casu,
como é sabido, os débitos relacionados ao consumo de água resultam de obrigação de natureza pessoal, não possuindo o caráter propter rem, uma vez que não vinculados à titularidade da coisa, mas ao efetivo usuário do serviço.

De modo que a legitimidade ativa para discutir questões pertinentes ao contrato de abastecimento de água não está vinculada à titularidade do bem, mas à pessoa que utilizou, de fato, o serviço oferecido pela concessionária, podendo-se concluir que o locatário é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda.

Assim, a extinção prematura do feito não se compatibiliza com o pedido inicial, nem com os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que,
para sanar a nulidade do presente feito, deve o mesmo retornar ao primeiro grau e prosseguir para a prolação de nova sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
HINGRIDY APARECIDA RODRIGUES
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,

anulando a sentença prolatada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja prolatada nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023